Tribunal: TJDFT
Processo: 0752434-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de prorrogação do prazo e não conheceu da apelação em razão do não recolhimento do preparo

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é necessário prorrogar o prazo para recolhimento do preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de praticar ou de emendar o ato processual extingue-se decorrido o prazo independentemente de declaração judicial se a parte não comprovar que não o realizou por justa causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: ­­“O direito de praticar ou de emendar o ato processual extingue-se decorrido o prazo independentemente de declaração judicial se a parte não comprovar que não o realizou por justa causa”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 223.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0700014-31.2020.8.07.0014, Rel.a Des.a Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 17.8.2022.